Tribunal: STF
Processo: ARE 1579316
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo formalizado por Nery Andre Oliveira Marucci contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 58):



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS INTERCEPTAÇÕES AOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO. NULIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas ao instituto da preclusão. A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016). 



    2. A jurisprudência desta Corte entende que, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois "O Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (AgInt no AgInt no AREsp n. 889.222/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 20/10/2016). 



    3. No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alegou cerceamento de defesa devido à ausência de juntada das interceptações telefônicas deferidas em processo distinto, mas as interceptações não foram sonegadas pela acusação, sendo mencionadas desde a denúncia em tópico destacado. 



    4. Com a inscrição do impetrante na OAB/PR em 5/6/2012, poderia ele haver alegado o cerceamento de defesa desde muito antes da prolação da sentença, que ocorreu apenas em 5/10/2015, mas não o fez. A questão somente foi objeto de alegação depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. Assim, a nulidade alegada estaria preclusa, já que arguida somente depois de transitada em julgado a decisão condenatória. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, o cerceamento do direito de defesa ante a ausência de juntada integral das interceptações telefônicas que deram ensejo à denúncia. (e-doc. 64).



    Aduz, ainda, que a negativa de acesso integral à prova acusatória viola o devido processo legal e as garantias constitucionais de defesa, configurando nulidade absoluta do processo. 



    Nesse sentido, defende que a nulidade absoluta não preclui uma vez pode ser alegada a qualquer tempo do processo. 



    Por fim, requer o recorrente 



    “1. O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, com posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal; 



    2. Que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de que seja reformada a decisão do acórdão e, consequentemente o reconhecimento da violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, declarando-se a nulidade do processo desde fase de instrução, em razão da violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, visto que a defesa não teve acesso às interceptações utilizadas como embasamento na sentença do juízo aquó, pois não estão emprestadas, transcritas ou apensadas aos autos conforme determina o art. 6º, §1º e 8 º da lei federal 9.296/96, visto que Paranavaí fundou sua sentença apenas em depoimentos, e ressalta-se novamente que as interceptações não estão transcritas ou apensadas aos autos de Paranavaí. 



    3. Que seja determinado novo julgamento, com a garantia de acesso integral às provas que embasaram a acusação, consistente na juntada integral das interceptações telefônicas que deram ensejo à denúncia, para análise e contestação pela defesa, permitindo a contestação plena e justa das mesmas; 



    4. Alternativamente, a anulação do processo visto que o Recorrente teve direitos e garantias fundamentais violados e atualmente se encontra preso sem que pudesse exercer plenamente seu direito de defesa com acesso à prova utilizada contra si. 



    5. Vistas ao Parquet, para manifestação no prazo legal.”



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar a irresignação. 



    O entendimento do Tribunal de origem e do Superior Tribunal de Justiça foi pela preclusão da questão posta em debate.



    Transcrevo trecho da decisão do tribunal de origem (e-doc. 13, p.10): 



    “Alegação de nulidade por suposto cerceamento de defesa



    Durante as investigações realizadas, a partir da quebra de sigilo telefônico de NERY e demais investigados, deferidos nos autos físicos nº 109/2011, a Polícia Civil de Paranavaí realizou a prisão em flagrante de Nilson Pereira Jardim, no dia 06.07.2011, conduzindo veículo registrado em nome de NERY (Corsa Sedan, placas AUA-6059), contendo aproximadamente 3kg (três quilos) de crack e 768g (setecentos e sessenta e oito gramas) de maconha. Atestou-se, ainda, que o aludido veículo passou a ser utilizado pelo grupo criminoso após a apreensão de outro automóvel que era utilizado para a perpetração de delitos de roubo, detido com o investigado Everton Matta Branco.



    (...) Por outro lado, discute a defesa de NERY que as aludidas interceptações telefônicas realizadas foram apontadas como elemento fundamental para ensejar a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas e os relatórios de investigação ou transcrição dos diálogos sequer foram acostadas aos autos nº 0005415- 58.2011.8.16.0130, impedindo o exercício da ampla defesa, pois o defensor não teve acesso a estas diligências. Pois bem. 



    Da sentença condenatória proferida nos autos nº 0005415- 58.2011.8.16.0130, observa-se que as interceptações telefônicas não foram o único elemento probatório exclusivamente utilizado para embasar a condenação do réu. 



    Isto porque, o Magistrado a quo realizou a comparação das provas angariadas no feito com as teses trazidas pela defesa apresentadas em sede de alegações finais. Com efeito, nos termos dos depoimentos dos policiais civis que participaram das investigações realizadas no curso da Operação Nova Lusitânia, ouvidos durante a instrução criminal no aludido feito, NERY foi mencionado nos diálogos interceptados, eis que teria vendido o veículo Corsa Sedan, placas AUA-6059 com pendências administrativas para integrantes do grupo criminoso, bem como tinha pleno conhecimento de que o automóvel seria utilizado para a comercialização de entorpecentes. 



    (...) De mais a mais, apenas a título argumentativo, verifica-se da análise dos autos nº 0005415-58.2011.8.16.0130 e nº 0001748-73.2011.8.16.0127 de que o mesmo defensor constituído pelo réu NERY que ajuizou a presente ação revisional também patrocinou os interesses do apenado em ambos os processos mencionados desde 2012 (conforme se observa das procurações inseridas, respectivamente, nos movs. 1.43 e 1.102). O aludido causídico, aliás, foi ouvido na instrução dos autos nº 0001748-73.2011.8.16.0127 como informante, eis que se trata do irmão do ora requerente NERY. 



    Isto é, percebe-se que a defesa de NERY possuía pleno acesso ao conteúdo probatório que dizia respeito às interceptações telefônicas realizadas, bem como das investigações produzidas pela Polícia Civil de Paranavaí (acostadas aos autos nº 0001748-73.2011.8.16.0127), sendo certo que o defensor, em nenhum momento da persecução penal nos autos nº 0005415-58.2011.8.16.0130, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento, menciona sobre a suposta ausência de acesso às interceptações ou da imprescindibilidade de juntá-las ao feito.



    A propósito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, opera-se a preclusão do ato se a defesa não se insurge quanto à eventual nulidade supostamente ocorrida na instrução processual ou mesmo do requerimento de produção de outras provas em momento oportuno, qual seja, no decorrer da audiência de instrução e julgamento.



    (...)Além disso, a defesa não justificou de modo concreto o efetivo prejuízo suportado pelo réu à luz do princípio do pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal. Desse modo, inexistindo demonstração de prejuízo ao direito de ampla defesa do acusado, não há que se falar em nulidade.



    Assim, inexistindo qualquer irregularidade nas provas materiais, também é certo que, em caso de nulidades processuais, “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo” (STJ, AgRg no REsp n. 1.967.356/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).”



    Em mesmo sentido, colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa (e-doc. 59):



    “O Tribunal de origem entendeu, primeiramente, que as interceptações não foram os únicos elementos que conduziram à conclusão condenatória. Além disso, concluiu que a defesa do recorrente tinha conhecimento das interceptações telefônicas, especialmente porque o mesmo defensor constituído — o ora impetrante — patrocinou a defesa de Nery, nos autos de origem, desde 2012. 



    A defesa alega que os processos que culminaram na condenação aqui impugnada tiveram início em 2011 e que somente teve conhecimento das interceptações durante a audiência de instrução. O impetrante destaca, ainda, que somente teve sua inscrição deferida na OAB no ano de 2012.



    Nesse contexto, destaco que o aditamento à denúncia, em relação ao ora recorrente, foi recebido em 2/5/2012 (fl. 28). Ou seja, não impressiona que os processos hajam se iniciado em 2011, já que não se alega — e muito menos se comprova — que o recorrente ficou desassistido de defesa técnica até a assunção do ora impetrante. E, com a inscrição do impetrante na OAB/PR em 5/6/2012 (fls. 289- 293), poderia ele haver alegado o cerceamento de defesa desde muito antes da prolação da sentença, que ocorreu apenas em 5/10/2015. Mas não o fez. 



    A questão somente foi objeto de alegação depois do trânsito em julgado da decisão condenatória, primeiramente no HC n. 959.307/PR — que foi indeferido liminarmente — e, após, na revisão criminal aqui apontada como ato coator. 



    Fato antecedente: Consta do incluso inquérito policial, que tramitou na Comarca de Paraíso do Norte-PR uma investigação policial denominada “ Nova Lusitânia” a qual visava desarticular uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. 



    Durante as investigações foram deferidas escutas legais de telefones utilizados por membros da citada organização, e através das escutas foi possível interceptar, em data de 06 de julho de 2011, uma carga de drogas que seria destinada à uma determinada pessoa no Município de Tamboara.



    E, também, logo ao início da narrativa fática, constou (fl. 23, grifei): 



    1º fato: Assim, com base nas informações obtidas na forma acima mencionada, em data de 06 de julho de 2011, o ora denunciado NILSON PEREIRA JARDIM, transportava, de Guafrá-PR para Tamboara-PR, a mando do denunciado NERY ANDRÉ DE OLIVEIRA MARUCCI, a carga de entorpecente destinada ao Município de Tamboara.



    Verifico, ainda, que, contrariamente ao alegado, as interceptações telefônicas não foram sonegadas pela acusação. Desde a denúncia, elas foram mencionadas nos autos da ação penal, inclusive em tópico destacado (fl. 22, grifei):



    Ou seja, não prospera a alegação de que "a defesa foi surpreendida em audiência com a alusão dos depoentes (policiais civis) sobre as interceptações" (fl. 6). Assim, a nulidade alegada, de toda forma, estaria preclusa, já que arguida somente depois de transitado em julgado a decisão condenatória. 



    De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, mesmo as nulidades absolutas estão sujeitas ao instituto da preclusão. Ilustrativamente: [...] 1 - A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão. 2 - Sendo alegado cerceamento de defesa em audiência realizada em 21/9/2005, de feito com sentença proferida em 2009 e sendo o Habeas Corpus impetrado apenas em 2013, única oportunidade em que suscitada a questão, tem-se por precluso o vício mais de oito anos antes ocorrido. 3 - Recurso ordinário improvido. (RHC n. 43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 16/6/2016) [...] 3. A Jurisprudência desta Corte, no entanto, entende que, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois "O Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse". Pet 9.971/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 889.222/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe



    No mais, analisar a demanda com vistas a verificar o teor dos depoimentos prestados e das demais provas produzidas implicaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada em habeas corpus.”



    Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ademais, para superar a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendido, seria necessário um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente